Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-05.2020.8.11.0014
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000909-05.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 008.840.171-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMÍCILIO REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em invasão de domicílio, quando comprovado nos autos que o veículo apreendido estava fora da residência do agente.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

Enunciado orientativo 15 da turma de câmeras criminais reunidas – “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Diogom Carlos Ribeiro De Andrade
nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, em razão da falta de provas, bem como, diante da denúncia anônima, que não autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial e, contamina todo processo (ilicitude da prova). Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada ao apelante.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo parcial provimento do recurso, de modo a adequar a pena-base às frações previstas na norma jurídica. (Id. 225524196)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para adequar a pena do apelante. (Id. 226866686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 29 de abril de 2.020, por volta das 09h30min, no Assentamento Bela Vista, zona rural deste município de Poxoréu/MT, o denunciado
DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE,
recebeu em depósito, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um automóvel Ford/Focus Hc Flex, cor branca, placa: OBN-4047, conforme se vê pelo Termo de Exibição de Apreensão de fl. 09-IP.

Ressoa do presente caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia de que o veículo Ford/Focus Hc Flex, cor branca, placa: OBN-4047, produto de furto ocorrido no dia 11.04.2020 (B.O. n.o 2020.93286), estaria em posse do denunciado no Assentamento Bela Vista.

Assim sendo, a guarnição diligenciou-se ate o local e, após a abordagem policial, lograram êxito em localizar o referido automóvel em posse do denunciado.

Insta consignar que, em suas declarações, o denunciado confessou a prática delitiva, afirmando ter recebido da pessoa de “Maranhão” a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para manter em depósito o veículo.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE,
infringiu os comandos normativos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

[...]”

Inicialmente, como asseverado, o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, em razão da falta de provas, bem como, diante da denuncia anônima, que não autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial e, contamina todo processo (ilicitude da prova).

Contudo, sem razão.

De antemão,
consoante se observa do boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais em juízo, resta mais do que demonstrado que não houve qualquer invasão de domicílio por parte dos policiais.

Vejamos:

“Esta Gupm recebeu uma denúncia que no assentamento Bela vista estaria escondido um veículo Ford/Focus, de cor branca, de placa OBN-4047, produto de furto na data de 11/04/2020, B.O N° 2020.93286. Diante das informações deslocamos até o endereço da vítima para solicitar a chave reserva, e o mesmo informou que estava em posse da seguradora nova província. Que na seguradora fora informado para a Gupm que a referida chave está em posse da companhia. Deslocamos até o assentamento Bela Vista, onde fora localizado o veículo supracitado escondido debaixo de uma lona preta, que próximo ao local em frente a uma chácara visualizamos o suspeito com as mesmas características que fora repassada, onde foi feito a abordagem e revista pessoal e nada de ilícito encontrado com o mesmo, em entrevista com o suspeito Diogom Carlos Ribeiro de Andrade veio a confessar que o veículo estava em seu poder e entregou a chave de ignição para a Gupm.[...]”

Ainda, em juízo o policial Adriano alegou que,
verbis:

“[...]A gente tinha recebido uma informação de um veículo que teria sido furto ou roubado nesta cidade aqui de primavera, aí deslocamos até o local, localizamos o veículo e também em posse das características do suspeito, localizamos ele próximo a residência dele, ele estava saindo de um terreno do vizinho e ia para o dele, aí abordamos ele e ele confessou que estaria com o veículo e entregou a chave do veículo que estava em posse dele, dentro da residência dele. [...] Não, não o veículo estava em um terreno uns dois três terrenos, vamos por 50 metros longe da residência, um assentamento ali entre Novo Poxoréu e Vale Verde.”

Observa-se que os policiais ao questionarem o apelante sobre o veículo produto de furto, ele veio a confessar e entregou as chaves para que levassem o carro, que diga-se de passagem, não estava na residência, e sim em um terreno ali próximo, razão pela qual a tese apresentada pela defesa encontra-se desamparada.

Ainda que assim não fosse, os argumentos não prosperam, pois o delito de receptação na modalidade “ocultar” ou “receber”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, não haveria a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que no momento do ocorrido, a infração penal ainda estava sendo praticada.

Assim, o artigo 5o, XI, da Constituição Federal elucida que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Portanto, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Logo, rejeitada a preliminar.

Com efeito, considerando que o bem objeto de crime foi encontrado na posse do apelante, fica evidenciada a autoria delitiva, pois, conforme dispõe o art. 180,
caput
, do CP, comete o crime de receptação aquele que:

“Adquirir,
receber
, transportar, conduzir ou
ocultar
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Neste sentido, temos o depoimento da testemunha o policial Adriano, que alegou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]A gente tinha recebido uma informação de um veículo que teria sido furto ou roubado nesta cidade aqui de primavera, aí deslocamos até o local, localizamos o veículo e também em posse das características do suspeito, localizamos ele próximo a residência dele, ele estava saindo de um terreno do vizinho e ia para o dele, aí abordamos ele e ele confessou que estaria com o veículo e entregou a chave do veículo que estava em posse dele, dentro da residência dele. [...]”

Igualmente alegou o policial militar Ebson Benedito Bernardino da Cruz. (Id.

225522571)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Senão bastasse, ainda tem a seguinte confissão do apelante em fase investigativa, veja-se:

“Que conheceu um rapaz conhecido como “Maranhão” em um bar na Avenida Florianópolis em Primavera do Leste-MT há aproximadamente 15 dias, relata que na ocasião, Maranhão lhe perguntou se sabia dirigir e que se fosse para fazer uma viagem ele faria, o interrogado respondeu que faria sim, pois possui CNH, e faria tranquilamente; relata que passou o número do seu celular para Maranhão e posteriormente ele entrou em contato lhe oferecendo o valor de R$ 2.000,00 para que o interrogado guardar o veículo e como achou um “bom valor”, o interrogado aceitou, relatou que informou a Maranhão que guardaria o veículo na estrada que liga o assentamento Bela Vista à Primavera do Leste na data de 24/04/2020 às 21h, que quando deixou o veículo, ficou combinado que Maranhão na data de 29/04/2020 buscaria o veículo, conta que em momento algum perguntou a procedência do veículo, mas imagina que seria roubado ou furtado.”

Assim, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022) (Destaquei)

Logo, a materialidade do crime de receptação, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, declarações das testemunhas e, a própria confissão do réu.
(Id.

225522571)

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação, razão pela qual mantenho a condenação.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao apelante, vejamos como pontou o magistrado em sentença,
verbis:

“Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

A

culpabilidade

não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos

antecedentes criminais

para não implicar em

bis in idem

com a reincidência. Os dados sobre sua

conduta social

e

personalidade

não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Às

circunstâncias do crime

e os

motivos

são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade

consequências
negativas.

Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majoro a pena em 06 (seis) meses. A

vítima

nada contribuiu para a conduta maléfica da agente.

Assim,

fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Na segunda fase, contata-se que o réu registra uma condenação criminal anterior, o que configura a agravante da

reincidência delitiva
, prevista no art. 61, I, do CP, motivo pelo qual aumento em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, inexiste

circunstância atenuante
. Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso. Assim,

fixo a pena final em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.”

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal), o que não no ocorreu na hipótese.

Primeiro, com relação a pena-base, observa-se no caso que o fundamento utilizado pelo magistrado para negativar a circunstância judicial – “consequências do crime”, são inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual se mostra inidôneo, devendo ser considerada neutra.

Além disso, conforme dispõe o enunciado orientativo 15 da turma de câmeras criminais reunidas –
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados,
verbis:

“APELAÇÃO N.o 1000132-25.2022.8.11.0022 – COMARCADE PEDRA PRETA APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO RENATO CESAR DA ROCHA APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO RENATO CESAR DA ROCHA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA ARMA DENTRO DO VEÍCULO GUIADO PELO RÉU – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ARMA – TESE INFUNDADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLAM A NORMAL DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE REPROVABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há se falar em absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo por ausência de autoria quando há nos autos elementos a sustentar a sentença condenatória, amparado no caso concreto, haja vista que a arma de fogo fora apreendida dentro do veículo que era dirigido pelo réu, ao passo que a tese defensiva de que não tinha conhecimento do artefato não fora comprovado (ônus da defesa). 2.
Inviável o pleito de negativação das circunstâncias judiciais – circunstâncias e consequências do crime – quando não evidenciado que elas extrapolaram a conduta normal do tipo penal, ao passo que se torna insuscetíveis de inferir carga negativa.

(TJ-MT - APR: 10001322520228110022, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE. PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1. Deve ser reformada a sentença para afastar a negativação da personalidade, pois foi realizada exclusivamente com base em condenações por atos infracionais, o que não é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social . 2. De igual modo, afasta-se a negativação dos motivos do crime, pois adquirir a motocicleta, em proveito próprio, com o intuito de lucrar com sua revenda, não é fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial, sendo inerente ao próprio tipo penal. 3.
A negativação das consequências do crime exige demonstração de que a intensidade da lesão causada pela conduta foi anormal. Ausente tal demonstração, afasta-se a valoração negativa daquela circunstância judicial
. 4. Para a fixação do valor da prestação pecuniária, modalidade de pena restritiva de direitos, deve-se levar em conta a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime, em razão do que se mantém o valor fixado em relação a uma das vítimas, reduzindo-o em relação à outra. Precedentes do STJ. 5. Apelação parcialmente provida, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça.(TJ-RR - ACr: 08255329620208230010, Relator: ESDRAS SILVA PINTO, Data de Julgamento: 23/09/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Já na segunda fase, com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, melhor sorte socorre a defesa, tendo em vista que o juízo sentenciante utilizou a confissão para fundamentar o édito condenatório. Veja:

“Por outro lado, a

autoria delitiva
, também devidamente comprovada, pode ser extraída dos autos primeiramente do depoimento do acusado, que quando interrogado em sede inquisitorial confessou integralmente, narrando que recebeu uma proposta de uma pessoa conhecida como “Maranhão” para guardar o veículo e que receberia como pagamento o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmou também que mesmo não perguntando para o “Maranhão” sobre a procedência do veículo imagina que seria roubado ou furtado.

Apesar do acusado não ter sido localizado para ser ouvido em sede judicial, uma vez que após ser citado mudou de endereço e não informou ao Juízo,
a sua confissão extrajudicial somada ao testemunho do Policial Militar Adriano Aparecido Silva e a do proprietário do veículo Luiz Henrique Mella, prestados em juízo, são provas suficientes para comprovação dos fatos e sua condenação pelo crime de receptação.”

Assim, a confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

Inclusive como bem explanado no parecer da Procuradoria,
verbis:

“Na segunda fase dosimétrica, verifica-se que o Juízo singular reconheceu, de forma acertada, a reincidência do apelante, agravando sua pena intermediária. Contudo, de forma equivocada, não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, muito embora o apelante tenha confessado na fase extrajudicial.

O c. STJ firmou o entendimento no sentido de que

"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"

(REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Diante de tal cenário, impõe-se a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência - específica ou genérica. (N.U 1013881-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024).”

Portanto, reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor do réu.

Desta forma, passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (prevista no art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), razão pela qual compenso-as entre si, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão, desde que o agente não seja multirreincidente. Vide: (STJ - REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento/diminuição de pena, assim, torno-a definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Esclareço que, o regime deve ser mantido o semiaberto em razão da reincidência do réu.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso, para extirpar a circunstância judicial negativa – “consequências do crime” e, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, redimensionando a pena para 01 (um) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024